Tribunal: TJMT
Processo: 1015065-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015065-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PGE (AGRAVANTE), ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS - CPF: 717.189.741-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – RESOLUÇÃO N. 232/2016, DO CNJ – PROVIMENTO.

Os valores a serem pagos por serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Em vista de o valor arbitrado pelo Juízo singular estar em desacordo com o previsto na Resolução n. 232/2016, do CNJ, deve ser reduzido ao limite máximo previsto na referida norma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Danos Estéticos c/c Lucros Cessantes c/c Pensão Vitalícia, movida pelo Recorrido, manteve o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de honorários periciais.

O Recorrente pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que o valor arbitrado pelo Juízo é irrazoável e está em desconformidade com a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça e artigo 95, § 3
o
, II, do Código de Processo Civil, os quais asseguram que o limite fixado na tabela de honorários pode ultrapassar em até 5 (cinco) o valor estipulado, mas desde que em decisão devidamente fundamentada.

Pontua que a tabela do CNJ estabelece o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para a perícia especificada no seu item 1.5; logo, a considerar que este numerário pode ser ultrapassado no máximo em até 5 vezes (R$ 1.850 – mil oitocentos e cinquenta reais), tem-se que o valor arbitrado na decisão agravada (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) ultrapassa a quantia máxima permitida.

Ressalta que a empresa Forense Lab Perícias e Consultoria, nomeada pelo Juízo para a realização da perícia, é de propriedade e responsabilidade técnica de Thyago Jorge Machado, ex-servidor público do Estado de Mato Grosso, que, após a tramitação de processo administrativo disciplinar e aplicação da pena de demissão, foi exonerado do cargo que ocupava como perito da POLITEC, circunstância que evidencia que a empresa nomeada não possui a imparcialidade necessária para atuar no caso.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada, e no mérito, o provimento do Recurso.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 174787670, págs. 01/03).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 178075698, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 179844680, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Danos Estéticos c/c Lucros Cessantes c/c Pensão Vitalícia, movida por Robson Cley Machado de Freitas, manteve o valor de R$ 4.000,00 a título de honorários periciais.

Denota-se dos autos de origem que Robson Cley Machado de Freitas propôs a
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Danos Estéticos c/c Lucros Cessantes c/c Pensão Vitalícia, contra
o Estado de Mato Grosso, alegando que foi vítima de um acidente de trânsito na Rodovia do Peixe, decorrente de uma cratera existente na pista.

Salientou, na inicial, que o Requerido deve ser condenado ao pagamento da indenização pretendida, visto que o buraco na pista sequer estava sinalizado.

No curso do processo, o Juízo singular deferiu o pedido de produção de prova pericial, nomeando a empresa Forense Lab Perícias & Consultoria (id. 57946158, págs. 01/07 – autos de origem).

A empresa nomeada apresentou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) (id. 59101111, págs. 01/03 – autos de origem).

O Estado de Mato Grosso questionou o valor dos honorários periciais (id. 60394248, págs. 01/02 – autos de origem).

O Magistrado singular determinou a intimação da empresa nomeada, no intuito de saber se aceitaria o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de honorários periciais (id. 77909919, pág. 01 – autos de origem).

Em resposta, a referida empresa aceito o valor apontado (id. 80974187, pág. 01 – autos de origem).

O Magistrado
a quo
, ao analisar a impugnação ao valor dos honorários periciais, apresentada pelo Estado de Mato Grosso, manteve o montante arbitrado, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Portanto, deve ser mantido o valor de R$ 4.000,00 a título de honorários periciais, pois suficiente para remuneração do profissional pelo trabalho técnico realizado.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o valor dos honorários periciais, devidos pela Fazenda Pública, obedece, ou não, aos parâmetros legais, especialmente, os dispostos na Resolução n. 232/2016, do CNJ.

A mencionada norma estabelece como valor máximo dos honorários periciais, o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em se tratando de laudo produzido em demanda proposta contra o Estado, para a especialidade de Medicina/Odontologia, com finalidade de emissão de laudo sobre danos físicos e estéticos. Veja-se:

Já o arrigo 2
o
, §4
o
, desta mesma Resolução, autoriza o Magistrado a fixar os honorários em até 5 (cinco) vezes o limite fixado,
in verbis
:

§ 4º - O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Nessa senda, considerando que o valor máximo dos honorários periciais é R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), multiplicando-o por 05 (cinco), tem-se o montante máximo de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais).

Entrementes, observo que o Magistrado singular arbitrou os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), muito acima do permitido na Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, entendo que o Recurso deve ser provido para que o valor dos honorários periciais seja arbitrado em
R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais).

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – MÉDICO – EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ n. 232/2016. (N.U 1018973-37.2022.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/11/2022, publicado no DJE 08/12/2022). (Negritei).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para arbitrar o
valor dos honorários periciais em
R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023